Tribunal: TJSP
Processo: 1002733-73.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção por falta de recolhimento de custas com base no conteúdo econômico da causa – Inadmissibilidade – Impugnação ao cumprimento de sentença que não se trata de ação incidental, mas de incidente processual de defesa à iniciativa executiva – Ausência de previsão no

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção por falta de recolhimento de custas com base no conteúdo econômico da causa – Inadmissibilidade – Impugnação ao cumprimento de sentença que não se trata de ação incidental, mas de incidente processual de defesa à iniciativa executiva – Ausência de previsão no CPC sobre sua distribuição, bem como sobre recolhimento de custas para sua oferta – Natureza incidental que demandaria a existência de lei própria que previsse o recolhimento em questão, o que inexiste no âmbito do Estado de São Paulo – Inviabilidade da exigência do pagamento de custas, diante do disposto no art. 5o, inc. II, da Constituição da República – Impossibilidade de extinção – Reconhecimento de ofício.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002733-73.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada IVONE BUENO DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002733-73.2016.8.26.0320 - Limeira 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: IVONE BUENO DA SILVA OLIVEIRA
VOTO no 148.446
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Extinção por falta de recolhimento de custas com base no
conteúdo econômico da causa Inadmissibilidade Impugnação
ao cumprimento de sentença que não se trata de ação incidental,
mas de incidente processual de defesa à iniciativa executiva

Ausência de previsão no CPC sobre sua distribuição, bem como
sobre recolhimento de custas para sua oferta Natureza incidental
que demandaria a existência de lei própria que previsse o
recolhimento em questão, o que inexiste no âmbito do Estado de
São Paulo Inviabilidade da exigência do pagamento de custas,
diante do disposto no art. 5o, inc. II, da Constituição da República
Impossibilidade de extinção Reconhecimento de ofício.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que ante a inércia do
executado em efetua o pagamento das custas processuais, indeferiu a inicial e julgou
extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, dispensabilidade de recolhimento de custas
na impugnação de sentença; ilegitimidade de parte ativa. No mérito, aduz que o termo
inicial dos juros de mora é a citação realizada nesta ação; os juros remuneratórios não têm
incidência; e descabimento da condenação em honorários. Por fim, aponta dispositivos
para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Respeitado entendimento externado pelo MM. Juiz a quo, não era caso de
extinção do processo por falta de pagamento de custas iniciais.
Vejamos.
Não se desconhece o quanto vem sendo decidindo o Superior Tribunal de
Justiça a respeito do recolhimento de custas referentes à impugnação oposta ao
cumprimento de sentença. Contudo o fato é que, na nossa realidade paulista, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002733-73.2016.8.26.0320 - Limeira 3/4
qualquer embasamento legal para realização de aludido recolhimento na hipótese versada
na decisão atacada.
A Lei Estadual no 11.608/2003, em seu art. 4o, inc. I determina que haja o
recolhimento da taxa judiciária no momento em que se dá a distribuição da ação, ou
quando desnecessário este último ato, antecedentemente ao despacho inicial.
Portanto, claramente, na órbita estadual, não há regra prevendo a
necessidade de pagamento de quaisquer custas por ocasião da oferta de impugnação ao
cumprimento de sentença, não sendo demais lembrar que tal impugnação não consiste em
ação incidental, e sim, incidente processual de defesa à iniciativa executiva.
Igualmente, o Código de Processo Civil, nada prevê sobre distribuição da
impugnação ao cumprimento de sentença, e, justamente por isso, nada comanda a respeito
de recolhimento de respectivas custas.
Aliás, o art. 525, caput, do Código de Processo Civil, deixa explícito que a
impugnação é apresentada nos próprios autos, ou seja, trata-se de um incidente como antes
acima já apontado, e esta sendo a natureza da impugnação, não se encontraria motivos para
haver recolhimento de custas, a não ser a existência de lei própria que tal previsse.
Sob esta ótica analisada a questão, e atento ao fato de que a ninguém é dado
impor a prática de ato senão em virtude de lei que desse embasamento imprescindível para
tanto, como se depreende da norma contida do art. 5o, inc. II, da Constituição da República,
não se encontra no ordenamento vigente viabilidade de exigir-se o pagamento das custas
em questão.
De relevância mencionar o entendimento doutrinário no sentido de que aqui
se cuida de incidente processual, e a sua dedução não reclama distribuição, nem sujeita
aquele que a apresenta ao recolhimento de custas:
Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de que o recém-criado
instituto não tem natureza de ação de conhecimento incidente, como os
embargos à execução, mas se traduz em simples exercício do direito de
defesa contra a execução. No regime dos embargos, a sua oposição não
deixa de significar exercício de defesa, mas se trata de defesa que só se
veicula por meio de ação (v. nota ao art. 736), enquanto no regime do
'cumprimento de sentença', o direito de defesa não depende mais de
dedução de pretensão a ser atendida para destruir o título ou nulificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002733-73.2016.8.26.0320 - Limeira 4/4
processo, manifestando-se apenas como resistência aos atos executivos
que já se praticaram por desconformidade com a lei processual ou
material. Em segundo lugar, é necessário reconhecer a existência de
uma distinção formal relevantíssima: enquanto os embargos à execução
dependem de petição inicial e de processamento em apartado (art. 736,
parágrafo único), a impugnação à execução se processa, como regra,
nos próprios autos em que se desenvolve a fase de 'cumprimento de
sentença' (art. 475-M, § 2o) afinal, trata-se de exercício do direito de
defesa apenas. (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de
processo civil interpretado e anotado. 4a ed. Barueri, SP: Manole, 2012,
nota ao art. 475-L, do CPC/1973, p. 913).
2. Impugnação. A impugnação é um incidente processual. Não se trata
de demanda incidental ou de processo incidente. Constitui defesa do
executado na fase de cumprimento da sentença condenatória ao
pagamento de quantia por execução forçada. No cumprimento da
sentença mandamental e da sentença executiva lato sensu não há
oportunidade para o oferecimento de impugnação. Por se tratar de
defesa, existindo litisconsortes com procuradores diferentes, há prazo
em dobro para oferecer a impugnação (art. 191, CPC). A impugnação é
oferecida por mero requerimento nos autos, dirigida diretamente ao juiz
da causa. Não é, portanto, distribuída e o seu processamento não está
sujeito
a
custas
processuais.
(MARINONI,
Luiz
Guilherme;
MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil: comentado artigo por
artigo. 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. nota 2 ao
art. 475-L, do CPC/1973, p. 471/472).
Assim, incabível a determinação em primeiro grau no sentido do
recolhimento das custas.
Nesses termos, ANULO a sentença, determinando o prosseguimento do
feito e, no mesmo passo, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator